Tribunal: STF
Processo: HC 226834
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator indeferiu a liminar no Habeas Corpus nº 812.234/CE  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, inc. VII, c/c o art. 14, inc. II (homicídio qualificado tentado), e 157, § 2º, inc. I, do Código Penal (roubo majorado), e art. 14 da Lei nº 10.826, de 2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a inidoneidade dos fundamentos que respaldou a prisão preventiva. Conforme aduz, levou-se em conta dados equivocados acerca do histórico criminal do paciente. Aponta a suficiência das cautelares alternativas. Destaca o estado de saúde debilitado do paciente.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa ou a colocação em custódia domiciliar.



    É o relatório. 



    Decido.  



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    8. Ademais, no ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar, em análise perfunctória, a ausência de flagrante ilegalidade que autorizasse o deferimento da liminar. A atuação originária do STF acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator